Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional. Provas. Depoimento de policiais. Coação moral irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa. Fração de redução da pena no tráfico privilegiado. Pena de multa. Princípio da identidade física do juiz.
1 - A nulidade por afronta ao princípio da identidade física do juiz, porque relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo à defesa que, se inexistente, não se a reconhece.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelo depoimento da primeira apelante na delegacia e demais provas dos autos.
3 – Não demonstrada a coação moral irresistível - que a primeira apelante levou substâncias entorpecentes para dentro do estabelecimento prisional, porque o companheiro estaria sendo ameaçado de morte por outros detentos em razão de dívida -, não é possível excluir a culpabilidade dela por inexigibilidade de conduta diversa.
4 - A fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado submete-se ao exame discricionário do julgador, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada (STF, RHC 133974, relator o e. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 07/02/2017).
5 - Se a quantidade e variedade das drogas foram consideradas para adotar fração maior referente a causa de aumento por infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional, descabido considerar o mesmo fato para aplicar fração intermediária para a causa de diminuição do tráfico privilegiado. A redução deve ser na fração máxima, pena de bis in idem.
6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. A hipossuficiência econômica também não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
7 – Apelações providas em parte.